Tribunal: TJDFT
Processo: 0740866-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ALIMENTOS IN NATURA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. O pedido de reativação do plano de saúde cancelado pelo agravado, formulado pela agravante em sede de divórcio, configura pretensão de alimentos in natura, cuja fixação depende da demonstração do binômio necessidade-possibilidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC).
3. Ausente comprovação, em juízo de cognição sumária, da efetiva dependência econômica da agravante, bem como da capacidade financeira do agravado para suportar a obrigação, revela-se necessária a dilação probatória para a adequada verificação dos requisitos legais.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e temporário, não podendo ser presumida, devendo observar rigorosamente os critérios da necessidade e da possibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.